Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. Compulsando os autos, verifico que o recorrente WILSON CARDOSO MACHADO EIRELLI colacionou comprovante de pagamento do preparo sem, contudo, apresentar a correspondente guia de recolhimento. Dessa forma, faculto ao apelante regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004